Tribunal: STJ
Processo: 5169163-43.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901031 - RS (2025
/0117835-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
EMBARGADO
: ODETE MAURER SCHWANTES
ADVOGADOS
: RICARDO BARROS CANTALICE - RS049579
FERNANDO RUBIN - RS061907
ANNA LUIZA SANTOS MARIMON - RS089930
CLARICE KAIPER DE LIMA DA COSTA - RS105344
LUCAS ABAL DIAS - RS0091098
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PREVIDÊNCIA PRIVADA -
ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE
DEMANDADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de embargos
de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável
em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado como
instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
apenas decidindo de forma contrária aos interesses do embargante,
o que, à evidência, não consubstancia vício passível de correção
por meio de embargos de declaração, mas sim pretensão
meramente infringente.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA53221961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:06:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: c3821f33-5bf2-4c7a-bbb9-69edcb176676

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/12/2025
16/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53221961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:06:01
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: c3821f33-5bf2-4c7a-bbb9-69edcb176676

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2901031 - RS (2025
/0117835-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
EMBARGADO
: ODETE MAURER SCHWANTES
ADVOGADOS
: RICARDO BARROS CANTALICE - RS049579
FERNANDO RUBIN - RS061907
ANNA LUIZA SANTOS MARIMON - RS089930
CLARICE KAIPER DE LIMA DA COSTA - RS105344
LUCAS ABAL DIAS - RS0091098
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PREVIDÊNCIA PRIVADA -
ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE
DEMANDADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de embargos
de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável
em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado como
instrumento para a rediscussão do julgado.
2. Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
apenas decidindo de forma contrária aos interesses do embargante,
o que, à evidência, não consubstancia vício passível de correção
por meio de embargos de declaração, mas sim pretensão
meramente infringente.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA52838568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:12:58
Código de Controle do Documento: fd920fa8-58bb-4908-aedc-f51ad2e6eedc

RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração, opostos por FUNDAÇÃO DOS
, contra o acórdão de fls. 371-377, e-STJ, de
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
relatoria deste signatário, que negou provimento ao agravo interno interposto pela parte
ora insurgente.
O aresto em questão está assim ementado:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA
DEMANDADA.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-
se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de
modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto
recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.
2. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à inexistência de
violação à coisa julgada, fundamenta-se nas particularidades do contexto que
permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ
3. Agravo interno desprovido.
Daí os presentes embargos de declaração (fls. 380-384, e-STJ), nos quais a
parte embargante afirma omissão quanto à análise dos limites da coisa julgada e da
vinculação à determinação contida no título executivo, sustentando tratar-se de tese
puramente de direito, com afastamento da
omissão quanto ao previsto no
Súmula 7/STJ;
do Regulamento REG/REPLAN referente ao percentual por ano excedente à
art. 28
idade mínima.
Não foi apresentada resposta, conforme certidão de fls. 388, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não merecem acolhimento, visto que a parte não
demonstrou a existência de vício hábil a macular o julgado, possuindo o recurso nítido
caráter infringente.
1. Nos estreitos lindes do
do Código de Processo Civil, o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração objetiva apenas suprir omissão, dissipar obscuridade, afastar
contradição ou sanar erro material encontrável em decisão ou acórdão, não podendo ser
utilizado como instrumento para a rediscussão do julgado, como pretende a parte ora
embargante.
Nesse sentido, precedentes desta Corte:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO
E
ART. 1.022
INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil
que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão
Documento eletrônico VDA52838568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:12:58
Código de Controle do Documento: fd920fa8-58bb-4908-aedc-f51ad2e6eedc

recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se
pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489,
parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se
prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o
intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 2. No caso dos autos não
ocorre nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo CPC, pois o
acórdão embargado apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e
fundamentou sua conclusão. [...] 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
AgRg no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
AREsp 860.920/SP,
TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
02/06/2016,
07/06/2016)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO,
OMISSÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO CABIMENTO. CORREÇÃO DE
VÍCIO FORMAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 5/STJ. [...] 2. Rejeitam-se os
embargos declaratórios quando, no acórdão embargado, não há nenhum dos
vícios previstos no
do
3. Os embargos de declaração não se
art. 1.022
CPC/2015.
prestam para provocar o reexame de matéria já apreciada. 4. Primeiros embargos
de declaração rejeitados. Segundos embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgRg no
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp 799.126/RS,
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
[grifou-
02/06/2016,
09/06/2016)
se]
No caso, não há infringência ao
do CPC, diante da suficiente
art. 1.022
fundamentação exarada no acórdão embargado.
Na hipótese, o decisum embargado não possui vício sanável por embargos de
declaração, pois esta eg. Quarta Turma decidiu a controvérsia com base no
entendimento desta Corte, expondo de forma clara as razões do desprovimento do
agravo interno. É o que se extrai do seguinte trecho do julgado:
Todavia, não se vislumbra o alegado vício, pois o órgão julgador dirimiu a
controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissões, consoante se infere
dos seguintes trechos (fls. 151/152, e-STJ): (fls. 373, e-STJ)
Depreende-se da leitura dos acórdãos recorridos, sobretudo dos trechos
supratranscritos, que o órgão julgador dirimiu a questão que lhe fora posta à
apreciação, inclusive sobre as questões apontadas como omissas, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte recorrente, portanto não ocorre ofensa aos
citados dispositivos legais. (fls. 374, e-STJ)
2. Por fim, rever a conclusão da Corte local acerca da ocorrência de violação à
coisa julgada apenas seria possível com nova incursão no acervo fático-probatório
dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, ante o óbice do
enunciado da Súmula 7 do STJ. (fls. 375-377, e-STJ)
Dos trechos supracitados, denota-se que o acórdão apontou, de forma
expressa e suficiente, as razões do desprovimento do recurso. Os aclaratórios visam, em
verdade, rediscutir o julgado, atribuindo-lhe efeito infringente, providência inviável na via
recursal estreita.
Pretende a parte embargante a superação do óbice aplicado, pretensão
inviável em sede de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52838568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:12:58
Código de Controle do Documento: fd920fa8-58bb-4908-aedc-f51ad2e6eedc

Ademais, consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos das partes quando já tenha encontrado
motivação suficiente para dirimir o litígio, como no caso sub judice. Confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem recurso de
art. 1.022
natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão
-, não podendo ser acolhidos quando a parte embargante pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A questão relativa à alegação de existência de omissão no acórdão estadual foi
apreciada por esta Turma julgadora.
3. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos
alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para
a sua decisão, de acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não
caracterizando omissão ou ofensa à legislação infraconstitucional o resultado
diferente do pretendido pela parte. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no
rel.
REsp n. 2.015.401/RS,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
13/3/2023,
15/3/2023)
[grifou-se]
Deste modo, não se vislumbram quaisquer das máculas do artigo 1.022 do
CPC na decisão hostilizada, cuidando-se o presente reclamo de mera irresignação da
parte quanto à solução adotada, o que resta vedado na estreita via recursal sob foco.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de aplicar a multa prevista
no
§ 2o, do CPC, pois, tratando-se de primeiros embargos de declaração sem
art. 1.026,
caráter manifestamente protelatório, não se evidenciam os pressupostos de sua
incidência neste momento. Fica a parte advertida de que a reiteração de embargos com
intuito de rediscussão do julgado poderá caracterizar o referido caráter protelatório,
ensejando a aplicação da multa.
Do exposto,
2.
rejeitam-se os presentes embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52838568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:12:58
Código de Controle do Documento: fd920fa8-58bb-4908-aedc-f51ad2e6eedc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.901.031 / RS
Número Registro: 2025/0117835-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51691634320248217000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
AGRAVADO
: ODETE MAURER SCHWANTES
ADVOGADOS : RICARDO BARROS CANTALICE - RS049579
FERNANDO RUBIN - RS061907
ANNA LUIZA SANTOS MARIMON - RS089930
CLARICE KAIPER DE LIMA DA COSTA - RS105344
LUCAS ABAL DIAS - RS0091098
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
Documento eletrônico VDA53205827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:06:17
Código de Controle do Documento: ede29928-c903-4d4d-b78b-2ca474502b5d

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
EMBARGADO : ODETE MAURER SCHWANTES
ADVOGADOS
: RICARDO BARROS CANTALICE - RS049579
FERNANDO RUBIN - RS061907
ANNA LUIZA SANTOS MARIMON - RS089930
CLARICE KAIPER DE LIMA DA COSTA - RS105344
LUCAS ABAL DIAS - RS0091098
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
16/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Impedido o
Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:06:17
Código de Controle do Documento: ede29928-c903-4d4d-b78b-2ca474502b5d